Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-81.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Caráter infringente – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003732-81.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante MADEX INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, é embargado
TWILTEX INDÚSTRIAS TEXTEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003732-81.2017.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 45648
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45648
EDEC.No: 1003732-81.2017.8.26.0161/50000
COMARCA: DIADEMA
EBTE. : MADEX INDÚSTRIA DE PLÁTICOS LTDA
EBDO. : TWILTEX INDÚSTRIAS TEXTEIS LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Caráter infringente Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.751/756, a apelante apresentou embargos de declaração
arguindo omissão quanto a ocorrência de cerceamento de
defesa consubstanciada no laudo pericial que deixou de
proceder com a análise da prova documental. Prequestiona
a matéria e requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante
em sua insurgência.
A questão do cerceamento de defesa restou
devidamente
afastada
conforme
excerto
a
seguir
transcrito:
“É de se afastar a alegação de cerceamento
de defesa, porquanto realizada a produção da prova
pericial, sobre a qual as partes apresentaram pareceres
de
seus
assistentes
técnicos
com
suas respectivas
manifestações, que foram objeto de esclarecimentos do
Ilustre Perito.
De qualquer modo, “Inexiste cerceamento de
defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por
documentos,
não
se
justificando
a
designação
de
audiência” (STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel.Min. Eduardo
Ribeiro, DJU 4.12.89).”
Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta
característica de infringente, pois todas as questões
suscitadas foram apreciadas.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003732-81.2017.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 45648
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003732-81.2017.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 45648
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator